Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800842-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL SOARES GUIMARAES

AGRAVADO: LILIAN MARTINS DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR –
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO –
OBRIGAÇÃO SUPOSTAMENTE ASSUMIDA PELA AGRAVADA – ATRASOS NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADOS – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADO –
ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo para o nome da agravada.

2 – Analisando os autos, verifica-se que após o término do relacionamento amoroso existente entre os litigantes, a agravada teria permanecido com a posse de veículo adquirido em nome do agravante, tendo assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida, não obstante, tenha deixado de realizar a transferência do veículo para o seu nome.

3 – Ocorre, entretanto, que o autor não comprovou a ocorrência dos alegados atrasos nas parcelas do financiamento, obrigação assumida pela agravada, visto que os elementos existentes nos autos, denotam que o contrato se encontra com os pagamentos em dia.

4 – Desse modo, conforme enfatizado pelo juízo primevo, não se evidencia a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que este precisa ser iminente para caracterizar o perigo da demora, e não pautado no mero temor.

5 –
Cumpre destacar, ainda, que a
concessão da medida liminar requerida na hipótese, implicaria na satisfação do próprio pedido autoral, implicando no esvaziamento do próprio objeto da demanda principal.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
para manter
a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800842-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
GABRIEL SOARES GUIMARÃES

AGRAVADO:
LILIAN MARTINS DE MIRANDA

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIEL SOARES GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n. 0813556-19.2022.8.14.0028) ajuizada por si em face de
LILIAN MARTINS DE MIRANDA
, indeferiu a liminar pugnada na inicial.

Na decisão agravada, o juízo primevo indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor/agravante na exordial, por entender ausente a comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inconformado, o autor GABRIEL SOARES GUIMARÃES interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega, em síntese, que manteve um relacionamento amoroso com a agravada por curto período e durante a constância da relação, adquiriu em seu nome, um veículo (Hyundai HB20 Sense, 1.0, Cor Branca, ano 2020) através de alienação fiduciária, que teria permanecido em posse da agravada após o término do relacionamento, tendo esta, entretanto, deixado de realizar a transferência do veículo para o seu nome.

Pleiteia assim, pelo deferimento de liminar para compelir a agravada a transferir o veículo para seu nome, ou, alternativamente devolver a posse definitiva deste ao agravante; bem assim em decisão definitiva a confirmação da liminar concedida.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 12523862, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 13085505).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a obrigação de fazer consubstanciada na transferência do veículo para o nome da agravada.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que manteve um relacionamento amoroso com a agravada por curto período e durante a constância da relação, adquiriu em seu nome, um veículo (Hyundai HB20 Sense, 1.0, Cor Branca, ano 2020) através de alienação fiduciária, que teria permanecido em posse da agravada após o término do relacionamento, tendo esta, entretanto, deixado de realizar a transferência do veículo para o seu nome.

Da Liminar

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisando os autos, verifica-se que após o término do relacionamento amoroso existente entre os litigantes, a agravada teria permanecido com a posse de veículo adquirido em nome do agravante, tendo assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida, não obstante, tenha deixado de realizar a transferência do veículo para o seu nome.

O autor/agravante objetiva a concessão de liminar com escopo de compelir a parte requerida/agravada, a obrigação de fazer consistente em proceder a transferência do veículo para seu nome.

Ocorre, entretanto, que o autor não comprovou a ocorrência dos alegados atrasos nas parcelas do financiamento, obrigação assumida pela agravada, visto que os elementos existentes nos autos, denotam que o contrato se encontra com os pagamentos em dia.

Desse modo, conforme enfatizado pelo juízo primevo, não se evidencia a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que este precisa ser iminente para caracterizar o perigo da demora, e não pautado no mero temor.

Acerca da necessidade de demonstração do risco de dano irreparável e de difícil reparação para efeito de concessão da tutela de urgência, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO -
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS - AUSÊNCIA
- AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE.
1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2- Ainda que presente a probabilidade do direito do autor, não havendo nos autos indícios de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, além de haver o risco de dano reverso, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se o deferimento parcial da tutela apenas para lançar impedimento de transferência do veículo.
3- A audiência de justificação prévia não é obrigatória para o deferimento da liminar de reintegração de posse, sendo uma faculdade do magistrado caso não se convença do conjunto probatório colacionado pelo autor na petição inicial.

(TJ-MG - AI: 10000212276679001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022). (Grifei).

RESCISÃO DE CONTRATO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Pretensão de imediata reintegração do veículo – Não demonstrado no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
– Transferência da posse direta e utilização do veículo pela locatária que são riscos inerentes à atividade exercida pela agravante, inexistindo elementos de que a agravada não está fazendo bom uso da coisa –
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, não há como se deferir a tutela provisória de urgência, para a reintegração liminar
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22437429120228260000 SP 2243742-91.2022.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 07/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que a
concessão da medida liminar requerida na hipótese, implicaria na satisfação do próprio pedido autoral, implicando no esvaziamento do próprio objeto da demanda principal.

Destarte, ausente um dos requisitos necessários para concessão de liminar, notadamente quanto aos requisitos da liminar, notadamente o risco de dano irreparável e de difícil reparação, de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023